Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Retiro o processo de pauta. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que declarou o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (ID 78139293). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006